Tribunal: STF
Processo: Rcl 92862
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI Nº 11.101, DE 2005). ARREMATAÇÃO DE UPI. SUCESSÃO DO ARREMATANTE NAS OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR.  ADI Nº 3.934/DF: VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada V. Tal Reder Neutra de Telecomunicações S.A. contra decisão proferida pela 8ª Turma Recursal do Tribunal Regional da 3ª Região, nos autos do Recurso Ordinário nº 0010249-57.2023.5.03.0143, pela qual teria sido afrontada a decisão proferida no julgamento da ADI nº 3.934/DF e do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

2. A reclamante narra ter sido incluída no polo passivo de ação trabalhista nº 0010249-57.2023.5.03.0143, em trâmite no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. A empresa Oi S.A. também compõe o polo passivo da aludida ação, sendo certo que foi ela a efetiva empregadora da reclamante.
3. Sustenta que, em sua defesa, arguiu tese nuclear de que foi constituída a partir da alienação de Unidade Produtiva Isolada (UPI) da Oi S.A., no bojo do processo de recuperação judicial dessa empresa. Assevera que, por força dos arts. 60, parágrafo único, e 141, inc. II, da LRF, a alienação judicial de UPI ocorre de forma livre e desembaraçada de quaisquer ônus, não havendo sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza trabalhista. 

4. Destaca que a alienação da referida UPI, pelo valor de R$ 12,9 bilhões de reais, foi estruturada com base na premissa legal da não sucessão do adquirente em quaisquer passivos anteriores à venda, conforme expressamente previsto nos arts. 60, parágrafo único, e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências — LRF). 

4.1. Afirma que tal condição foi essencial para a precificação do ativo e constou explicitamente do plano de recuperação judicial, do edital de leilão e da proposta vencedora, tudo devidamente homologado pelo juízo recuperacional.

5. Explica que o arranjo societário, no qual se previu a manutenção de participação acionária minoritária pela Oi S.A. na V.Tal, foi uma condição imposta no plano de recuperação e no edital, com o objetivo de permitir que a recuperanda capturasse a valorização futura do ativo, beneficiando todos os seus credores.

6. Aduz que a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao julgar o recurso ordinário da ora reclamante, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de piso que reconheceu a existência de grupo econômico entre a ora reclamante V.Tal e a Oi S.A. e, por consequência, condenou-as solidariamente.

7. Afirma que a “decisão reclamada se apoia exatamente nos fundamentos já reiteradamente rechaçados por esta Suprema Corte nas outras reclamações idênticas já ajuizadas pela V.Tal, qual seja: o argumento de que haveria um grupo econômico entre a V.Tal e a OI. Um fundamento que despreza o expresso comando dos artigos 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005, o que desafia frontalmente a autoridade desta Colenda Corte Suprema, ao não observar a decisão da ADI 3.934/DF, que declarou a constitucionalidade dos indigitados dispositivos legais” (e-doc. 1, p. 12).

8. Assevera, ademais, ofensa ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, argumentando que a decisão reclamada teria negado vigência ao art. 82-A da LRF, em que se atribui competência exclusiva ao juízo da recuperação judicial para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica da recuperanda, a fim de atingir o patrimônio de terceiros. Ao avocar para si essa competência, o juízo trabalhista teria afastado a incidência da norma sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).

9. Requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos do ato reclamado. No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando a decisão reclamada, proferida pela Egrégia 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do processo ATOrd 0010249-57.2023.5.03.0143, para o fim de impedir que se estenda à V.Tal a responsabilidade pelas dívidas das empresas do Grupo Oi, diante da notória violação à autoridade da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934 e da Súmula Vinculante nº 10” (e-doc. 1, p. 28).

É o relatório.
 
Decido.

10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

13. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao julgamento da ADI nº 3.934/DF, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dos arts. 60, parágrafo único; 83, incs. I e IV, al. “c”; e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, assentando a competência do juízo da recuperação judicial para a execução dos créditos trabalhistas. O julgado proferido na ocasião ficou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente.”
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009; p. 06/11/2009).

14. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste em acórdão proferido em recurso ordinário, interposto pela ora reclamante perante o Tribunal Regional da 3ª Região, nos seguintes termos (e-doc. 20, p. 27/28 ; grifos acrescidos):

“MATÉRIAS REMANESCENTES DO RECURSO INTERPOSTO PELA SEGUNDA RÉ
Responsabilidade solidária
A segunda reclamada insurge-se em face da responsabilidade solidária que lhe foi imposta em razão do reconhecimento de grupo econômico. Argumenta que "é uma unidade produtiva isolada, a qual foi parcialmente alienada à Globenet (controlador empresarial da V.Tal) no âmbito do Plano de Recuperação Judicial da Oi S.A. e demais sociedades componentes de seu grupo econômico, nos exatos termos dos artigos 60, 141, II e 142 da Lei nº 11.101/2005 e art. 133, § 1º, II, do Código Tributário Nacional, não havendo qualquer indício de fraude na operação que, como já mencionado, é ato jurídico perfeito". Sustenta, ainda, que a alienação adquirida através da UPI (Unidade Produtiva Isolada) "está livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor". Por fim, alega que sua participação acionária na primeira reclamada decorre exclusivamente das diretrizes estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial desta última.
Examino.
A teor do disposto no artigo 2º, §2º, da CLT "Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego".
Já o §3º do artigo em comento dispõe que "Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.".
Observa-se, portanto, que a legislação admite a configuração de grupo econômico não apenas por subordinação hierárquica entre as empresas, mas também por coordenação, bastando que haja atuação conjunta em prol de um objetivo comum e em regime de cooperação recíproca. Essa interpretação visa garantir a satisfação do crédito trabalhista, de natureza alimentar, em consonância com a ordem social e econômica prevista nos artigos 170 e 193 da Constituição Federal.
As duas reclamadas, em manifestação conjunta nos autos, requereram representação pelo mesmo procurador (ID e11d7a5, fl. 711) e indicaram os mesmos prepostos para atuar no feito (ID aee5e08, fl. 747 e ID 8783d24, fl. 752). Embora a mera constituição de procuradores comuns não seja, por si só, suficiente para caracterizar a formação de grupo econômico, esse fato representa um indício de interesse integrado entre as empresas.
No caso concreto, além de compartilharem a mesma representação processual e de terem sido representadas pelo mesmo preposto na audiência (ID 66297ab, fl. 1196), a Ata da Assembleia Geral Extraordinária da segunda reclamada, realizada em 1º de setembro de 2022, comprova que a primeira reclamada, OI S.A., é acionista da segunda reclamada (V.Tal), conforme consta no item 6.2 da assembleia (ID 9a2f289, fl. 722).
Além disso, verifica-se que as empresas possuem objetos sociais similares e complementares, evidenciando interesse comum e atuação integrada, o que caracteriza a existência de grupo econômico por coordenação. A segunda reclamada tem como objeto:
"(i) o desenvolvimento, a construção e a operação de redes de telecomunicações e o fornecimento de serviços de telecomunicações e de valor adicionado, incluindo, mas não se limitando: (...) (f) o fornecimento de capacidade, meio e infraestrutura a empresas que detenham autorização, permissão ou concessão para exploração de serviços de telecomunicações;" (ID 9a2f289, fl. 724).”
Já a primeira reclamada, conforme consulta ao site da Receita Federal, possui como atividade principal "Serviços de telefonia fixa comutada - STFC", e entre suas atividades secundárias estão: "42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações"
No que se refere à alegação da segunda reclamada de que, por ser uma Unidade Produtiva Isolada (UPI), não integraria o grupo econômico da Oi, tal argumento não se sustenta, uma vez que, conforme informações disponíveis no site da Anatel (https://www.gov.br/anatel/pt-br /regulado/competicao/grupos-economicos/estrutura-dos-grupos-economicos, acessado em 20.02.2025), a empresa V.Tal - Rede Neutra de Telecomunicações S.A. é listada como parte do grupo econômico da Oi, junto a OI S.A.
Ademais, a constituição de uma Unidade Produtiva Isolada não exime a responsabilidade da segunda reclamada, uma vez que ficou evidenciado no presente feito que a primeira reclamada é acionista da segunda reclamada, e que as reclamadas possuem objeto social complementar, o que autoriza o reconhecimento da existência do grupo econômico, pois evidente o interesse comum.
Diante do exposto, nego provimento.”

15. Opostos embargos de declaração apontando a omissão do   acórdão quanto à impossibilidade de condenação da ora reclamante, à luz dos arts. 60, 141, inc. II, e 142 da Lei nº 11.101, de 2005, e art. 133, § 1º, inc. II, do Código Tributário Nacional, a 8ª Turma do TRT da 3ª Região manteve o entendimento com base nos fundamentos expressos no julgamento do recurso ordinário (e-doc. 20, p. 37):

“(...) Verifico, a partir do trecho transcrito, que o acórdão recorrido adotou tese expressa sobre a matéria em debate, proferindo decisão clara e devidamente fundamentada. Destaco que foram expostas, de forma objetiva, as razões que sustentaram a conclusão adotada, inclusive com manifestação específica acerca da tese apresentada pela segunda reclamada quanto à sua condição de Unidade Produtiva Isolada (UPI).
Assim, a embargante não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no art. 897-A da CLT, sua pretensão se restringe à rediscussão do mérito da decisão, motivada por mero inconformismo com o julgado, mediante repetição dos argumentos já expendidos nas razões recursais - conduta que se revela incabível na via dos embargos de declaração.”

16. Depreende-se dos autos que a controvérsia central gira em torno da sucessão de empregadores e da responsabilidade pelos débitos trabalhistas anteriores à arrematação judicial, pela qual a empresa ora reclamante, V.Tal — Rede Neutra de Telecomunicações S.A., adquiriu uma Unidade Produtiva Isolada (UPI) da empresa Oi S.A., em recuperação judicial.

17. Nota-se que o Órgão reclamado reconheceu expressamente a existência da Lei nº 11.101, de 2005, na qual fixada a ausência de sucessão trabalhista em casos de alienação de ativos em recuperação judicial. Todavia, decidiu por afastar a aplicação de norma legal específica ao caso concreto, com fundamento na “comunhão de interesses” e na “identidade de diretores”, interpretando tais fatos como "grupo econômico”, circunstância que atrairia a incidência dos arts. 2º, § 2º; 10 e 448 da CLT, em detrimento da Lei de Falência. Segundo a autoridade reclamada, a permanência do alienante como sócio minoritário da devedora transmudaria o arrematante em "sucessor".

18. Esse cenário revela, a meu ver, um descompasso técnico entre a fundamentação do ato reclamado e a eficácia vinculante do paradigma em cotejo. Com efeito, a ADI nº 3.934/DF estabeleceu que a alienação judicial de unidades produtivas isoladas é um instrumento de concretização dos valores constitucionais da livre iniciativa e função social da propriedade. Ao aplicar os arts. 10 e 448 da CLT para imputar sucessão à reclamante, o ato reclamado esvaziou a eficácia dos arts. 60 e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, cuja constitucionalidade foi assentada pelo STF justamente para conferir segurança jurídica aos arrematantes.

19. De mais a mais, ao assim decidir, a autoridade reclamada permite que credores individuais alcancem patrimônio de uma UPI já alienada, subvertendo a ordem de preferência e o plano de recuperação aprovado pela coletividade de credores.

20. Naturalmente, o julgamento da ADI nº 3.934/DF não envolveu, uma simples validação formal do texto legal em cotejo com a Constituição. Na ocasião, os membros desta Corte, realizando um juízo de ponderação dos diversos princípios constitucionais envolvidos, reconheceram que, embora a proteção ao trabalhador seja um valor fundamental (art. 1º, inc. IV, e art. 7º da CRFB), a viabilização da recuperação de empresas em crise, por meio da alienação de ativos livre de ônus, cumpre outra função constitucional igualmente relevante: a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 170 da CRFB).

21. Conforme exposto pelo Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do paradigma, no voto que conduziu a conclusão então adotada:

“(...) As condições fáticas e jurídicas, no seio das quais o juízo de ponderação é levado a cabo, contudo, nem sempre são as ideais, visto que a tendência expansiva dos princípios tende a fazer com que a realização de um deles, no mais das vezes, se dê em detrimento da concretização de outro. 6
No caso, o papel do legislador infraconstitucional resumiu-se a escolher dentre os distintos valores e princípios constitucionais, igualmente aplicáveis à espécie, aqueles que entendeu mais idôneos para disciplinar a recuperação judicial e a falência das empresas, de maneira a assegurar-lhes a maior expansão possível, tendo em conta o contexto fático e jurídico com o qual se defrontou.
(...)
Assim, é possível constatar que a Lei 11.101/2005 não apenas resultou de amplo debate com os setores sociais diretamente afetados por ela, como também surgiu da necessidade de preservar-se o sistema produtivo nacional inserido em uma ordem econômica mundial caracterizada, de um lado, pela concorrência predatória entre seus principais agentes e, de outro, pela eclosão de crises globais cíclicas altamente desagregadoras.”
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009, p. 06/11/2009).

22. No caso concreto, portanto, ao declarar expressamente a inaplicabilidade dos arts. 60, parágrafo único, e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, o Órgão reclamado violou frontalmente a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.934/DF. Vê-se que a autoridade reclamada não se limitou a interpretar fatos, mas negou aplicação a normas cuja constitucionalidade e eficácia foram confirmadas em caráter vinculante por esta Corte, subvertendo a lógica do sistema de recuperação judicial e o princípio da segurança jurídica. A aplicação das regras gerais da CLT sobre grupo econômico não pode se sobrepor ao regime jurídico especial e específico da alienação de UPI, validado pelo STF.

23. Com efeito, a fundamentação decisória utilizada na decisão impugnada para impor condenação solidária à reclamante, baseada na "conjugação de interesses" e na identidade de diretores para configurar grupo econômico (nos termos do art. 2º, § 2º, da CLT), ignora a prevalência da lei especial (LRF) sobre a lei geral (CLT) na situação específica da alienação de UPI. O mecanismo da LREF foi criado justamente para excepcionar a regra geral da sucessão trabalhista e da responsabilidade do grupo econômico, a fim de viabilizar a recuperação da empresa. Esse entendimento viola, inequivocamente, os termos fixados na ADI nº 3.934/DF.

24. Destaco que o entendimento ora perfilhado vem sendo adotado por outros Ministros desta Corte em casos análogos ao presente, como fazem prova as seguintes decisões monocráticas — todas proferidas em reclamações ajuizadas pela V.Tal Rede Neutra de Telecomunicações (ora reclamante): Rcl nº 86.211/RJ e Rcl nº 86.169/RJ, ambas de relatoria do Min. Dias Toffoli, j. 20/10/2025, p. 21/10/2025; Rcl nº 86.216-MC/RJ e Rcl nº 86.219-MC/RJ, ambas de relatoria do Min. Cristiano Zanin, j. 03/11/2025, p. 04/11/2025; Rcl nº 86.226/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/11/2025, p. 27/11/2025. Desta última, reproduzo o seguinte trecho (destaques acrescidos):

“(...) Portanto, ao fim das negociações, o adquirente da UPI InfraCo recebeu, de boa-fé o ativo livre de quaisquer ônus, constando expressamente dos termos que não sucederia a alienante em quaisquer obrigações, inclusive as trabalhistas. 
Nesses termos, indevido o reconhecimento de grupo econômico entre as partes, pela Justiça do Trabalho, considerando o disposto nos art. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/2005, segundo os quais o objeto de alienação judicial de unidades produtivas isolada estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza. 
Desse modo, ao afirmar que a V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. integra o grupo econômico da Oi S.A. para fins de responsabilização solidária por débitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho, na verdade, questiona a própria regularidade da transferência judicial da UPI. Nessa operação, a Oi manteve-se como acionista minoritária, com expressa desoneração do comprador, tema cuja apreciação é de competência exclusiva do juízo falimentar. Ao adotar tal entendimento, a Justiça do Trabalho desconsidera a aplicação dos dispositivos legais específicos que regem a sucessão na alienação de unidade produtiva isolada, contrariando, assim, o posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3934.”

25. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em estrita observância ao decidido na ADI nº 3.934/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator